Tribunal: TJES
Processo: 5003963-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Apelação interposta por Dacasa Financeira S/A em face de sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança, ajuizada com base em faturas de cartão de crédito. O juízo de primeira instância extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigos 320 e 321 do CPC, considerando que os documentos apresentados não demonstravam a origem detalhada do débito nem a vinculação mínima entre as partes.

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a documentação anexada à inicial (faturas de cartão de crédito e extratos) é suficiente para atender os requisitos mínimos de admissibilidade da ação de cobrança.

3)
Embora as faturas de cartão de crédito não constituam títulos executivos extrajudiciais, elas são aptas a demonstrar a existência de uma relação jurídica entre as partes e a obrigação de pagar, permitindo o ajuizamento de ação de cobrança.

4
)
A ausência de indicação específica de encargos financeiros e a falta de detalhamento de todos os eventos nas faturas não justificam, por si só, o indeferimento da petição inicial, uma vez que tais questões podem ser objeto de dilação probatória no curso do processo.

5
)
Precedentes desta Corte confirmam que documentos como faturas de cartão de crédito, acompanhados de outros comprovantes, são suficientes para viabilizar a procedibilidade da ação de cobrança, permitindo ao devedor contestar o valor e a origem do débito durante o andamento do processo.

6)
Recurso provido. Sentença anulada.

7)

Tese de julgamento
: i) A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação de compras é suficiente para a propositura de ação de cobrança; ii) A ausência de detalhamento completo dos encargos e de todos os eventos não é causa suficiente para o indeferimento da petição inicial, cabendo à fase probatória o esclarecimento dessas questões.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003963-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALDIR DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Apelação interposta por Dacasa Financeira S/A em face de sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança, ajuizada com base em faturas de cartão de crédito. O juízo de primeira instância extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigos 320 e 321 do CPC, considerando que os documentos apresentados não demonstravam a origem detalhada do débito nem a vinculação mínima entre as partes.

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a documentação anexada à inicial (faturas de cartão de crédito e extratos) é suficiente para atender os requisitos mínimos de admissibilidade da ação de cobrança.

3)
Embora as faturas de cartão de crédito não constituam títulos executivos extrajudiciais, elas são aptas a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e a obrigação de pagar, permitindo o ajuizamento de ação de cobrança.

4
)
A ausência de indicação específica de encargos financeiros e a falta de detalhamento de todos os eventos nas faturas não justificam, por si só, o indeferimento da petição inicial, uma vez que tais questões podem ser objeto de dilação probatória no curso do processo.

5
)
Precedentes desta Corte confirmam que documentos como faturas de cartão de crédito, acompanhados de outros comprovantes, são suficientes para viabilizar a procedibilidade da ação de cobrança, permitindo ao devedor contestar o valor e a origem do débito durante o andamento do processo.

6)
Recurso provido. Sentença anulada.

7)

Tese de julgamento
: i) A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação de compras é suficiente para a propositura de ação de cobrança; ii) A ausência de detalhamento completo dos encargos e de todos os eventos não é causa suficiente para o indeferimento da petição inicial, cabendo à fase probatória o esclarecimento dessas questões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a suficiência da documentação adunada para fins de admissibilidade da ação de cobrança proposta pela apelante.

Segundo se depreende,
Dacasa Financeira S/A -

em liquidação extrajudicial
promovera ação de cobrança pelo rito ordinário, com lastro em faturas de cartão de crédito (Id. 9774052, 9774053 e 9774054), pelas quais se verifica o demonstrativo de transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros.

Nada obstante, o douto juízo de primeira instância indeferiu a inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, nesses termos:

“
Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito: [...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. [...]

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. [...]

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”

Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

Tratam-se, portanto, de documentos suficientes à propositura da ação, consoante emerge da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança
,
no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida
. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006057-37.2022.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito.

As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001351-11.2022.8.08.0047, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023)

A anulação da sentença, pois, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para anular a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).